Tribunal: TJDFT
Processo: 0709176-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0709176-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MORGANNA SOUSA E SILVA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERE PARCIALMENTE A LIMINAR Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Morganna Sousa e Silva contra ato do Governador do Distrito Federal que tornou sem efeito a sua nomeação para o cargo de médica - especialidade nefrologia, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, em virtude da não apresentação do certificado de conclusão da residência médica em nefrologia. A impetrante alega, em síntese, que; 1) já concluiu e foi aprovada na residência médica em nefrologia, estando o certificado em fase de confecção, conforme Declaração da Coordenação de Residência Médica do Hospital Universitário de Brasília - HUB, a qual foi apresentada à Administração; 2) cumpre todos os requisitos para a nomeação e posse no cargo para o qual foi aprovada em concurso público, dentro do número de vagas, sendo, portanto, ilegal o ato que tornou sem efeito a sua nomeação. Requer a concessão de liminar suspendendo o ato que tornou sem efeito a sua nomeação e determinando a sua nomeação e posse no cargo de médica - especialidade nefrologia, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Com razão, em parte, a impetrante. A impetrante foi aprovada, dentro do número de vagas, para o cargo de médica - especialidade nefrologia, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, para o qual foi nomeada em 13.12.2019 (ID 15621145). Todavia, a sua nomeação foi tornada sem efeito, em razão da não apresentação do certificado de conclusão da residência médica em nefrologia (ID 156211146 e ID 15621147 – Pág. 2). O ato que tornou sem efeito a nomeação da impetrante fere, a princípio, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois a mesma apresentou declaração assinada pelo Coordenador da Comissão de Residência Médica do Hospital Universitário de Brasília - HUB, comprovando a conclusão do “Programa de Pós-Graduação em Residência Médica neste Hospital, na especialidade de NEFROLOGIA, no período de 01 de março de 2018 a 29 de fevereiro de 2020, com carga horária total de 5.760 horas, sendo suas atividades práticas e teóricas cumpridas, não havendo nenhuma pendência”, bem como que “foi solicitado o certificado de conclusão e o mesmo encontra-se em processo de confecção” (ID 15621143). Presente o fumus boni iuris, pois demonstrado que a impetrante cumpre, a princípio, todos os requisitos para a sua nomeação para o cargo (Nefrologia – Código 816 – ID 15621139 – Pág. 5). Presente o periculum in mora, diante da nomeação candidatos em colocações posteriores à da impetrante, com prazo de 30 dias para a posse (ID 15621139 – Pág. 14). Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido liminar e suspendo o ato que tornou sem efeito a nomeação da impetrante. Determino a inclusão, no polo passivo do presente mandado de segurança, dos candidatos nomeados em decorrência do ato que tornou sem efeito a nomeação da impetrante, diante do litisconsórcio passivo necessário. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal para, querendo, ingressar no feito. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça Cível. Publique-se. Intimem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator